Tribunal: TJDFT
Processo: 0724381-16.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO COMETIDAS ENQUANTO PERMISSIONÁRIO. NOTIFICAÇÕES. COMPROVADO O ENVIO AOS CORREIOS. AVISO DE RECEBIMENTO. LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. FATO SUFICIENTE PARA OBSTAR A EXPEDIÇÃO DA CNH DEFINITIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte autora contra a sentença, proferida pelo Juízo do 4o JEFP do DF, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para determinar a anulação de infrações de trânsito, cometidas enquanto permissionário, com a consequente expedição da Carteira Nacional de Habilitação Definitiva ao autor.

2. Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, a nulidade das infrações que lhe foram imputadas durante o período de permissão provisória para dirigir. Aduz que quase todos os avisos de recebimentos (AR’s) juntados aos autos estão desprovidos de validade, haja vista que foram assinados por terceiros. Sustenta, assim, que teve seus direitos ao devido processo legal e à ampla defesa violados, pois não teve ciência das notificações. Com base nesses argumentos, requer a reforma da sentença e a procedência dos seus pedidos.

3. Inicialmente, concedo o benefício da gratuidade de justiça ao recorrente, pois demonstrou não poder arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento (ID 22214924).

4. O Código de Trânsito Brasileiro prevê que a permissão para dirigir terá validade de um ano e, ao término deste período, ao permissionário que não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima, ou reincidência em infração média, será concedida a Carteira Nacional de Habilitação definitiva (art. 148, §§ 3o e 4o, do CTB).

5. Incontroversa a obtenção pelo recorrente da sua permissão provisória (PPD), em 23.04.2013 e, durante o período de permissão provisória para dirigir, cometeu 6 (seis) infrações de trânsito (ID 22214888, p. 6), as quais são todas regulares, uma vez que foram devidamente notificadas para o endereço cadastrado junto ao Detran (ID 22214916, p. 9).

6. Importante destacar que o ato administrativo goza de presunção de legalidade e veracidade, que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, uma vez que não tem caráter absoluto.

7. Assim, a Resolução do CONTRAN no 619/2016, art. 4o, § 1o, determina que, quando utilizada a remessa postal, a expedição se caracterizará pela entrega da notificação da autuação pelo órgão ou entidade de trânsito à empresa responsável por seu envio. Nesse sentido, não há nem no Código de Trânsito Brasileiro e nem na Resolução que a entrega das notificações só é válida quando há assinatura do destinatário no Aviso de Recebimento dos Correios.

8. Pelo contrário, consoante a iterativa jurisprudência deste egrégio Tribunal, é prescindível a firma pessoal do destinatário no Aviso de recebimento. Precedente: MARIA JOSE DE SOUSA versus DETRAN DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL; Acórdão 899317, 20140111369648APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/10/2015, publicado no DJE: 15/10/2015. Pág.: 164.

9. Diante desse panorama, prevalecem as apontadas infrações assinadas por terceiros, porque legítimas, de modo a cair por terra a pretensão do recorrente. Nesse sentido, afigura-se escorreita a sentença que reconheceu o cumprimento das formalidades legais para a notificação do autuado e julgou improcedente o pedido de anulação dos respectivos autos de infração.

10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente em custas e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa, no entanto, a exigibilidade de tais verbas ante a gratuidade de justiça ora deferida. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.